Tribunal: STF
Processo: RE 103911
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-13
Data de publicação: 1984-11-13

Ementa:
- Servidor público.
A superveniência do novo regime, estabelecido pelas leis estaduais números 7074 e 7122, ambas de 1979, de natureza reestruturatória, afasta o alegado e reconhecido direito adquirido. Não há que falar em ofensa a direito incorporado ao patrimônio do servidor aposentado, que realmente não pode ser subtraído, quando a lei nova lhe assegura situação mais benefica. Não é possível a soma de vantagens de dois regimes de remuneração. o primitivo acha-se extinto e o novo, decorrente de reestruturação e mais benéfico ao servidor em atividade e ao próprio inativo. Desse modo, não procede a acolhida ofensa ao princípio do direito
adquirido (art-153, par-3.). Outra "exegese" conduziria, na espécie, a vulneração do art-102, par-2., da Constituição da República.
Recurso provido, julgando-se improcedente a ação.